Tribunal: STF
Processo: Rcl 86538
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho (TST) no Processo 6780-84.2018.5.15.0000, por afirmada aplicação indevida das teses fixadas nos Temas 248 e 660 da Repercussão Geral.  



    A Procuradoria-Geral da República narra o seguinte:  



    No presente caso, o fundamento da reclamação é a garantia da autoridade das decisões da Corte, que foi violada por meio da aplicação equivocada, pelo Tribunal Superior do Trabalho, dos Temas de Repercussão Geral nº 248 e 660, para efeito de obstar o trânsito de recurso extraordinário regularmente interposto pelo Ministério Público do Trabalho.



    A discussão proposta diz respeito a questão de grande relevância para a atuação do Ministério Público do Trabalho no exercício do seu papel constitucional de defensor da ordem jurídica, qual seja, a legitimidade para ajuizar ação rescisória com o objetivo de desconstituir sentença homologatória de acordo firmado sem a participação do Órgão nos autos do processo n.º 0001990-60.2010.5.15.0122. 



    O pedido rescisório teve por fundamento o fato de a perícia que subsidiou o acordo ter sido confeccionada por perito judicial alvo de operação criminal (“Operação Hipócritas”) deflagrada pelo Ministério Público Federal para desarticular esquema de corrupção e fraudes em perícias trabalhistas. A investigação do Ministério Público comprovou que o perito recebia vantagens indevidas para a emissão de laudos a favor de empresas. Confira-se: [...]



    O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região julgou procedente o pedido rescisório e desconstituiu o acordo, determinando, ainda, a realização de nova perícia médica e o prosseguimento do feito. A empresa Honda Automóveis do Brasil Ltda., que figurou na reclamação trabalhista como parte reclamada, arguiu a ilegitimidade do Ministério Público do Trabalho, o que foi rejeitado pelo Tribunal com substanciosa fundamentação: [...]



    A empresa Honda Automóveis do Brasil Ltda. interpôs recurso ordinário, que foi provido pela Relatora no Tribunal Superior do Trabalho para reconhecer a ilegitimidade ativa do Ministério Público do Trabalho e extinguir o feito sem julgamento do mérito. O Ministério Público e Adilson Rogério de Melo - a parte prejudicada no acordo trabalhista - interpuseram agravos internos, que foram desprovidos. 



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Trabalho suscitando violação aos arts. 127, caput, 129, III, e 5º, LV, todos da Constituição Federal. O recurso, no entanto, não foi admitido pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho sob o fundamento de ausência de repercussão geral, aplicando as teses firmadas nos Temas 248 e 660. 



    Houve a interposição de agravo, que também foi desprovido por aquele Tribunal por acórdão assim ementado: [...] (doc. 1, pp. 1-6).



    Nesse contexto, sustenta, em suma, que:



    [c]om a presente reclamação pretende-se demonstrar a equivocada aplicação dos Temas 248 e 660 ao caso, tendo em vista que a discussão proposta no recurso extraordinário não diz respeito a ‘pressuposto processual para o ajuizamento da ação rescisória’ nem está em causa a análise de questão que demande o prévio exame de dispositivos infraconstitucionais. 



    A questão objeto do recurso extraordinário é de índole eminentemente constitucional e diz com a legitimidade do Ministério Público do Trabalho para o ajuizamento de ação rescisória na defesa de direito individual homogêneo. Trata-se de tema de indiscutível repercussão social, política, econômica e jurídica, na medida em que, caso seja mantida o entendimento questionado, estará inviabilizada a atuação do Ministério Público do Trabalho no exercício da sua missão institucional de defesa da ordem jurídica (doc. 1, p. 6).



    Prossegue argumentando que:



    [...] houve aplicação equivocada dos Temas 248 e 660 para obstar o trânsito do recurso extraordinário, notadamente quando se vê que essa Suprema Corte já assentou, com fundamento nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal, a legitimidade do Ministério Público para agir na ‘tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, mesmo de natureza disponível, quando a lesão a tais direitos, visualizada em seu conjunto, em forma coletiva e impessoal, transcender a esfera de interesses puramente particulares, passando a comprometer relevantes interesses sociais’ (Tema 471). 



    Aqui tem-se exatamente essa situação. A investigação levada a cabo pelo Ministério Público Federal comprovou que o perito judicial Sérgio Nestrovsky recebeu vantagem indevida para fraudar a perícia e favorecer a empresa reclamada (Reclamação nº 0001990-60.2010.5.15.0122, que tramitou perante a Vara do Trabalho de Sumaré).



    Tal conduta foi praticada não somente neste caso, mas em dezenas de outros processos trabalhistas, em prejuízo de inúmeros reclamantes, que se apresentavam na relação trabalhista em posição de hipossuficiência, sendo que a grande maioria deles - tal como ocorreu com o reclamante deste caso, Adilson Rogério de Melo - não teve conhecimento das fraudes, o que os impediu de pleitear a rescisão do acordo formalizado com fundamento em laudo emitido mediante corrupção. 



    Esse quadro evidencia situação que transcende a relação jurídica entre reclamante e reclamado e alcança a homogeneidade - afinidade por um ponto comum de fato - necessária para a legitimar a atuação do Ministério Público do Trabalho a agir, no exercício do seu munus constitucional, para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada pelas fraudes perpetradas. 



    A ação rescisória ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho buscou, sem dúvida, a tutela de direito individual, mas que, por suas características comuns a tantos outros da mesma natureza, qualifica-se como direito individual homogêneo, cuja defesa a Constituição conferiu ao Ministério Público. 



    Nesse sentido, aliás, foi o voto do saudoso Ministro Teori Zavascki no RE 631.111/GO, quando afirmou que ‘Os direitos individuais homogêneos são, em verdade, aqueles mesmos direitos comuns ou afins de que trata o art. 46 do CPC (nomeadamente em seus incisos II e IV), cuja coletivização tem um sentido meramente instrumental, como estratégia para permitir sua mais efetiva tutela em juízo’. 



    O ponto comum de fato que legitima a atuação do Ministério Público é a circunstância de o acordo judicial firmado com a empresa Honda, tal como ocorreu com tantos outros, ter sido baseado em uma perícia fraudada, obtida mediante corrupção do perito indicado pelo Juízo.



    Tendo em vista o considerável número de trabalhadores lesados com as fraudes perpetradas pelo perito judicial em conluio com as empresas reclamadas, não faz sentido negar ao Ministério Público do Trabalho a legitimidade para desconstituir os acordos firmados, devendo-se priorizar o princípio da eficiência, com o pronto restabelecimento da ordem jurídica, violada pelas condutas lesivas. 



    Assim, ao contrário do que concluiu a decisão reclamada, o recurso extraordinário que se pretende trazer à análise dessa Suprema Corte tem por objeto relevantíssima questão constitucional, que diz com a atribuição conferida ao Ministério Público pelos arts 127 e 129 da Constituição Federal, e que foi indevidamente obstado na origem mediante a aplicação de Temas que não têm pertinência com o caso, o que justifica e autoriza o ajuizamento desta Reclamação. 



    Lembre-se, por fim, que essa Suprema Corte já reconheceu em várias oportunidades a repercussão geral do tema relativo à legitimidade do Ministério Público, inclusive em casos semelhantes ao presente, podendo-se mencionar, a título de exemplo, os Temas 56, 282, 471, 561, 680, 850 e 946 (doc. 1, pp. 9-11).



    Ao final, requer: 



    [...] a procedência da presente Reclamação, para que seja cassado o r. acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo TST-Ag-Ag-RO 6780-84.2018.5.15.0000, determinando-se a imediata remessa do Recurso Extraordinário a essa Suprema Corte para que, admitido e, a final, provido, seja afirmada a legitimidade do Ministério Público do Trabalho para o ajuizamento da ação rescisória nº 0006780.84.2018.5.15.0000 (doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.  



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada obstou o prosseguimento do recurso extraordinário de forma equivocada, como será explicitado.  



    Transcrevo trechos dos acórdãos proferidos pelo Tribunal reclamado, ao julgar, respectivamente: (i) o recurso ordinário; e (ii) a admissibilidade do recurso extraordinário:



    O Código de Processo Civil de 1973, ao tratar da legitimidade ad causam do Ministério Público para propor ação rescisória, ainda que não tenha sido parte no processo que deu origem à decisão rescindenda, conferiu a qualidade de numerus apertus às hipóteses disciplinadas no inciso III do art. 487, cuja redação é a seguinte: [...]



    No mesmo sentido é a dicção da Súmula 407 do TST: [...]



    Com efeito, fixada a natureza exemplificativa das hipóteses referenciadas no inciso III do art. 487 do CPC de 1973, subsiste a análise quanto às atribuições do Ministério Público, sobretudo no que diz respeito à sua função institucional consubstanciada na defesa de interesses genuinamente privados, cujo desrespeito decorre de ofensa ainda maior à ordem jurídica estabelecida. 



    A Constituição Federal outorga ao Ministério Público, enquanto instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127, caput), bem como a capacidade postulatória para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF, art. 129, III). 



    Nesse cenário, a investigação de condutas nocivas aos trabalhadores, aos direitos material e processual e à própria Justiça do Trabalho, operacionalizada no âmbito da denominada “Operação Hipócritas – A FACE 9”, consistente na elaboração de laudos periciais favoráveis à parte interessada, mediante pagamento de vantagens indevidas, confere legitimidade ad causam ao Ministério Público para a propositura de ação rescisória, sobretudo porque a materialização de tais condutas traduz grave e evidente desarranjo da ordem jurídica vigente (art. 127, caput, da Constituição Federal), ainda que se trate de interesse genuinamente privado. 



    Ocorre que a hipótese dos autos, como já exposto, cuida de ação rescisória ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, com fundamento no art. 485, III e V, do CPC de 1973, pretendendo desconstituir a sentença homologatória de acordo proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara do Trabalho de Sumaré/SP, o que, na esteira do que vem decidindo esta Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, importa reconhecimento da ilegitimidade ativa do MPT.



    Verifica-se que a ação rescisória ajuizada pelo MPT não foi admitida. O órgão fracionário desta Corte entendeu que o Parquet, nessa situação concreta, não teria legitimidade ativa para a causa. 



    Trata-se, portanto, de controvérsia acerca de pressuposto processual para o ajuizamento da ação rescisória. 



    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. 



    Nesse sentido, a tese fixada no Tema 248 do ementário temático de repercussão geral do STF: “é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho” (transitado em julgado em 27/08/2010, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à “violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013). 



    Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). 



    Pelo exposto, com apoio no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal, sem manifestação das Partes (doc. 2, p. 113 – sem os grifos do original).



    Como se vê, o Tribunal reclamado, ao julgar o recurso ordinário interposto pela parte prejudicada pela procedência da ação rescisória movida pelo Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, consignou, expressamente, que:



    [...] a investigação de condutas nocivas aos trabalhadores, aos direitos material e processual e à própria Justiça do Trabalho, operacionalizada no âmbito da denominada “Operação Hipócritas – A FACE 9”, consistente na elaboração de laudos periciais favoráveis à parte interessada, mediante pagamento de vantagens indevidas, confere legitimidade ad causam ao Ministério Público para a propositura de ação rescisória, sobretudo porque a materialização de tais condutas traduz grave e evidente desarranjo da ordem jurídica vigente (art. 127, caput, da Constituição Federal), ainda que se trate de interesse genuinamente privado (grifei).



    No entanto, deu provimento ao recurso por considerar que, sendo a pretensão ajuizada com fundamento no “art. 485, III e V, do CPC de 1973” e direcionada à desconstituição de sentença homologatória de acordo, importaria no reconhecimento da ilegitimidade ativa do referido MPT, “na esteira do que vem decidindo esta Subseção II Especializada em Dissídios Individuais”.



    Ademais, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com apoio no art. 1.030, I, a, do CPC, aplicou ao caso as teses fixadas nos julgamentos dos Temas 248 e 660 da Repercussão Geral, as quais transcrevo, respectivamente:  



    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho.



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Todavia, entendo que o caso sob análise não decorre de controvérsia fundada nos “pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho” ou nos “limites à coisa julgada”, mas de verdadeira discussão a respeito da legitimidade do Ministério Público para propor a referida ação rescisória, em que se pretende a desconstituição de sentença homologatória de acordo. 



    Nesse ponto, observo que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido repercussão geral em matéria que trata da legitimidade do Ministério Público. A título de exemplo, cito os seguintes Temas de Repercussão Geral e respectivas matérias que foram discutidas:



    Tema 56 - Legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em que se questiona acordo firmado entre o contribuinte e o Poder Público para pagamento de dívida tributária.



    471 - Legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de interesses de beneficiários do DPVAT.



    850 - Legitimidade do Ministério Público para a propositura de ação civil pública em defesa de direitos relacionados ao FGTS, tendo em vista a vedação contida no art. 1º, parágrafo único, da Lei 7.347/1985



    Nesse contexto, da leitura dos autos e, notadamente, da decisão impugnada, constato haver teratologia na subsunção do caso concreto às teses fixadas nos Temas 248 e 660 da Repercussão Geral.



    Nesse contexto, o recurso extraordinário interposto deve ser remetido ao Supremo Tribunal Federal.



    Nessa linha: Rcl 69.033/SE, da minha relatoria, DJe 13/8/2024; e Rcl 85.194/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/9/2025.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que remeta o recurso extraordinário interposto pela Ministério Público nos autos 6780-84.2018.5.15.0000, para posterior análise do Supremo Tribunal Federal.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual e em razão da natureza da parte autora.  



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao TST.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator